Tribunal: TJES
Processo: 5011818-60.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011818-60.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: MARIA JOSE DOS SANTOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011818-60.2022.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARIA JOSE DOS SANTOS

RECORRIDO:
BANCO DAYCOVAL S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO: conforme intimação prévia.

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por MARIA JOSÉ DOS SANTOS em face de BANCO DAYCOVAL S.A – Instituição Financeira, alegando, em apartada síntese, que a autora é beneficiária junto ao INSS e, em julho de 2022, descobriu que vinha sofrendo descontos em seu benefício, em razão de empréstimo consignado cuja contratação é desconhecida. Desta feita, pugna pela concessão da medida liminar, a fim de que seja suspenso os descontos relativos ao empréstimo consignado. No mérito, requer seja decretado nulo o negócio jurídico, bem como a condenação da ré ao ressarcimento dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente o pleito autoral, resolvendo a lide nos seguintes termos: "1. DECRETAR a nulidade da relação jurídica entre as partes referente ao contrato de empréstimo mencionado nos autos (50-011243439/22); 2. CONDENAR o réu a abster-se de realizar consignações em razão de referido negócio (50011243439/22), deixando, neste sentido, de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário da autora concernentes ao sobrecitado contrato, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo desconto/consignação realizado até o limite de R$ 5.000,00; 3. CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 844,74 em favor da autora, com correção monetária dos respectivos descontos até a citação (06/10/2022)10 pelo INPC e juros de mora da citação (06/10/2022) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária; 4. CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 5.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (06/10/2022)11 em diante pela Taxa Selic, e 5. CONDENAR a autora a devolver o valor de R$ 5.249,24 em benefício do réu, como de rigor."

3. Em tempo, a requerida apresentou Recurso Inominado, alegando preliminar de incompetência dos juizados especiais, ante a complexidade da causa, e pugnando pela a reforma do ato sentencial. A autora, por sua vez, deixou de apresentar contrarrazões.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099//95.

5. Inicialmente, quanto a preliminar suscitada, resta afastada a tese do recorrente. Isto pois, o processo encontra-se perfeitamente instruído diante do conjunto fático-probatório apresentado no bojo do processo. Ademais, verifico que a tese foi enfrentada e rechaçada pelo juízo a quo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos conforme apresentados em sentença.

6. Outrossim, no mérito, não merece guarida o as alegações apresentadas pela ré, vez que não se incumbiu de demonstrar nos autos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte autora, sendo este ônus que lhe compete (art. 373, II, do CPC). Neste sentido, escorreita a sentença proferido pelo juízo a quo, que neste sentido dispôs: "[...] No caso em comentário há razoável demonstração de que prepostos do réu realizaram oferta enganosa através de contato telefônico, na medida em que ocultaram para a autora a real natureza do valor depositável em sua conta bancária, referindo tratar-se de eventual “valor atrasado” ou “retroativos” quando, na verdade, estavam formalizando o empréstimo consignado contestado pela demandante, prática que seria demasiado ofensiva das regras de proteção do consumidor. Portanto, considerando que mencionadas pactuações, a presente em especial, supõe convenções artificiosamente estimuladas pelos estabelecimentos bancários, o réu inclusive, tem se por demonstrada hipótese de prática comercial abusiva, conduta reprovada pela regra do artigo 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor3, que proíbe que os fornecedores de produtos ou serviços não podem se prevalecer da fraqueza ou da ignorância dos consumidores, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.

7. Inobstante, em que pese a devolução dos valores depositados na conta corrente da autora, verifico que o pleito já foi contemplado pelo decisum.

8. O dano moral, por conseguinte, resta configurado na presente hipótese, devendo ser mantido conforme arbitrado pelo juízo a quo, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois encontra-se em consonância com o caso em concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

9.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, na forma do artigo 46, da Lei 9.099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo e Tema nº 451, das Teses de Repercussão Geral do STF.

10. Por força da sucumbência recursal (artigo 55 da Lei 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)